Tribunal: CARF
Processo: 16327.903129/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903129/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.966 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2007
COMPENSAÇÃO. IRRF. FONTE PAGADORA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO
FINANCEIRO NÃO COMPROVADA
Não comprovado por meio de documentos hábeis que o sujeito passivo, na
qualidade de fonte pagadora, efetivamente assumiu o encargo financeiro
decorrente da retenção de valores que alega ter efetuado indevidamente, não se
reconhece o crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Suplente
convocado) declarou-se impedido de participar do presente julgamento, pelo que foi substituído
pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (Suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente, por unanimidade de votos, a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que não reconheceu o direito creditório correspondente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) pelo recorrente, e não homologou a compensação declarada na DCOMP
no 38359.27278.030409.1.3.04-0074.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903129/2013-51
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

No Despacho Decisório (DD) constam informações de vínculo de pagamento, no
valor de R$ 31.001.934,99, com débitos no valor de R$ 284.718.15, e R$ 8.491,27, e de R$
30.708.725,57, de forma que não restou crédito disponível a compensar com o valor pretendido,
conforme se vê no extrato seguinte:

Conclui o despacho com o valor principal do débito para cobrança,
correspondente a R$ 82.818,59.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 2/13), o recorrente informou que
segregou o pagamento, no valor de R$ 31.001.934,99 em dois créditos distintos: o que
denominou de “crédito 1” a fim de compensar os valores de R$ 284.718,15 e R$ 8.491,27
(conforme retrata o extrato do DD); e o chamado “crédito 2”, objeto da DCOMP tratada neste
processo, decorrente de pagamento a maior, no valor de R$ 71.580,46, resultante da diferença do
débito que alega devido, no valor de 30.637.145,11, e quantia restante do DARF, no valor de R$
30.708.725,57.
Alegou que o crédito, no valor de R$ 71.580,46 “refere-se ao recolhimento
indevido de IRRF, mediante redução de cotas de Fundo de Investimento, o chamado come cotas,
que ocorre no último dia útil dos meses de maio e novembro para os cotistas residentes, não
incidindo para os cotistas não residentes, cuja tributação ocorre somente nos resgastes a alíquota
de 15%”.
E concluiu, “Desta forma a movimentação ocorrida na data de 30/11/2007 foi
indevida, visto o cotista ter sido cadastrado indevidamente como residente, de acordo com a
Resolução n° 2.689/00.”
Apresentou a narrativa dos fatos, e argumentos sobre: a higidez do crédito
pleiteado, o mero erro de preenchimento da DCTF, e a indevida aplicação de juros de mora sobre
a multa.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

Em negativa à manifestação, a decisão da DRJ em Curitiba (DRJ/CTA), às e-fls.
125/130, foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PROVA. AUSÊNCIA.
Na ausência da prova de devolução do valor retido indevidamente, a
empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para
postular restituição ou compensação do imposto de renda que foi
retido quando do pagamento para a empresa contribuinte. Isso porque
a obrigação legal imposta pelo art. 45, parágrafo único, do CTN é a
de proceder a retenção e o repasse ao fisco do imposto de renda
devido pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, interpôs recurso voluntário às e-fls. 136/150. Na oportunidade, além
de renovar a narrativa dos fatos, apresentou suas razões para reforma do acórdão recorrido por
meio de questões divididas nos seguintes tópicos: (i)
Da alteração de critério/motivação à
manutenção do indeferimento do crédito compensado; (ii) Da prevalência do direito creditório
face ao mero vício de forma; (iii) Da higidez do crédito compensado em função da retenção
indevida de IRRF sobre redução de cotas de fundo de investimento de beneficiário não residente;
e (iv) Subsidiarieamente: do necessário cancelamento da autuação em caso de empate dos votos
no julgamento deste recurso;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pelo qual dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, convém registrar que a Portaria n 146, de 12 de dezembro de 2108,
estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a especialização estabelecida no art. 3o,
inciso II, do Anexo II, do RICARF – processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF -, quando o requerente
do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
As questões trazidas pelo recorrente passam a ser apreciadas e analisadas.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

(i)
Da Alteração de Critério/Motivação à manutenção do indeferimento do
crédito compensado
Traz-se a alegação de que a decisão recorrida inovou em relação ao mérito ao
deixar de acolher a Manifestação de Inconformidade em razão de falta de prova acerca do
reembolso do IRRF pela recorrente, por não ter sido matéria objeto de discussão.
Como premissa de análise dessa questão, deve-se ter em vista que o resultado do
Despacho Decisório foi derivado de batimentos automáticos efetuados por sistema
informatizado. Tal procedimento tem por objetivo comparar informações prestadas, em regra,
pelo próprio contribuinte na condição de declarante.
Trata-se de materialização do princípio da eficiência, na medida que se retiram as
análises iniciais do fluxo manual, custoso para a Administração e para a sociedade, e as
transferem para o automatizado, com a possibilidade ainda de comunicação eletrônica com vistas
a autorregularização de possíveis inconformidades detectadas durante o curso do processamento,
quando das chamadas verificações preliminares.
Note-se que nesse fluxo, na medida em que obstáculos imperativos iniciais são
detectados, tal qual a vinculação de pagamento a mais de um débito em informação prestada pelo
próprio contribuinte (um na DCOMP, e outro na DCTF), e não há, durante o procedimento,
correções tendentes à normalização das informações, o Despacho Decisório termina por traduzir
a não homologação da compensação ante a inexistência de crédito disponível.
Uma vez, contudo, ciente de que a não retificação da DCTF teria sido a provável
causa primária da não homologação, conforme reconhece o próprio contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade (e-fls. 5), e ainda, de que a mera retificação da DCTF não
constitui prova hábil e cabal a demonstrar a existência de crédito, em linha com as ementas
transcritas na peça recursal (e-fls. 144), é de se considerar que todas as provas existentes a
demonstrar a existência de crédito devem ser trazidas à apreciação das autoridades julgadoras.
Portanto, a avaliação dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, que
levaram à conclusão da autoridade aquo pela falta de certeza e liquidez do crédito não representa
inovação de critério jurídico, mas tão somente desdobramentos da análise inicial que não
identificou o pressuposto básico, qual seja: a disponibilidade de valores em função de
informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Ao contrário de matérias relativas ao lançamento de crédito tributário cuja
inovação de critério jurídico se torna inadmissível, em razão do cuidado e da prudência que se
exigem no reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, entende-se ser extensível às
autoridades julgadoras a análise de todos os fatos necessários à conferência dos atributos de
certeza e liquidez, pois o ônus probatório é do postulante do crédito, podendo não se encontrar
ao dispor da autoridade fiscal as provas necessárias no momento da análise, ainda que as
perseguisse.
Destarte, é de se concluir pela inexistência de vício no acórdão recorrido ante a
adoção de fundamentos decorrentes da consideração de circunstâncias fáticas não presentes no
despacho decisório.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

(ii)
Da prevalência do direito creditório face ao mero vício de forma
Informa o recorrente em suas razões que “ O v. Acórdão Recorrido entendeu pela
manutenção do DD porquanto a Recorrente não teria retificado a DIRF correspondente”.
Contudo, não foi essa a razão principal de improcedência da manifestação pela
autoridade julgadora, mas sim a inobservância do regramento previsto no arts. 8o e 9o da IN RFB
no 900/08, atualmente previsto nos arts. 18 e 19 da IN RFB no 1717/2017, que não somente
informa sobre a necessidade de retificação das declarações já apresentadas à RFB, como a DIRF,
mas também sobre a necessidade da prova de devolução do valor retido indevidamente, in
verbis:
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
IN RFB 900/08
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR
Art. 8° O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1° ou do § 2°
do art. 3°, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o
art. 18.
§ 1°A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I
- do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
- da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais referida retenção tenha sido informada;
- da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2° O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.
Art. 9° Ressalvado o disposto no art. 8°, o sujeito passivo que promoveu retenção
indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a
pessoa física ou jurídica poderá deduzir esse valor da importância devida em período
subseqüente de apuração, relativa ao mesmo tributo, desde que a quantia retida
indevidamente tenha sido recolhida.
§ 1° Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda incidente
Ao fim, concluiu a autoridade julgadora (e-fls. 129): “No caso concreto é inviável
acolher a manifestação de inconformidade tendo em conta que a interessada não apresentou
prova da devolução do valor retido indevidamente, bem como não retificou a DIRF
correspondente:”
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

Portanto, não procede a alegação da recorrente, uma vez que a análise não se
restringiu somente à identificação de mero vício de forma caracterizada pela ausência de
retificação da DIRF.
(iii)
Da higidez do crédito compensado em função da retenção indevida de IRRF
sobre redução de cotas de fundo de investimento de beneficiário não residente
O recorrente explicou os fatos pelos quais a retenção e recolhimento de IRRF
seriam indevidos frente às normas que desoneram o beneficiário não residente, e, em passagem
anterior, destacou que o próprio acórdão recorrido afirma que se considera razoável a alegação
de defesa em função do extrato que indica o valor retido (e-fls. 111), do nome do beneficiário, e
do seu comprovante de inscrição no CNPJ (e-fls. 112), embora não tenha considerado procedente
a manifestação face à ausência de prova da devolução ao beneficiário dos valores retidos
indevidamente.
Importante registrar que, embora o comprovante de inscrição no CNPJ registre o
beneficiário como não residente, inexiste prova de que este não esteja situado em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), requisito
necessário para a desoneração.
Quanto à prova da devolução do valor ao beneficiário, nenhum documento
adicional foi juntado aos autos em sede de recurso. Apenas se limitou o recorrente a apresentar
alegações como se do equívoco quanto à retenção, e ao consequente recolhimento, surgisse o
natural direito ao crédito daquele que efetuou a retenção, independente da devolução do indébito
a quem suportou o ônus financeiro, conforme se observa nos seguintes trechos da peça de defesa
(e-fls. 148):
55. Pois bem. Conforme mencionado, no curso de sua rotina de adimplência fiscal, em
11/2007 a Recorrente reteve e recolheu a parcela de R$ 71.580,46 a título de IRRF
(código de receita 6800), em razão da redução de cotas de investidor estrangeiro (não
residente), a qual afigura-se indevida, sob à égide do regramento encimado.
56. Dado o equívoco, surge para a Recorrente o direito de reaver o valor indevidamente
recolhido aos cofres públicos, direito esse materializado na DCOMP em tela, haja vista
expressa disposição do Código Tributário Nacional, hialino ao prescrever que aos
contribuintes é assegurado o direito de recuperar o tributo recolhido indevidamente ou a
maior, consoante previsão encartada em seu art. 165, in verbis:
(...)
57. E, considerando que a Recorrente assumiu o ônus pelo recolhimento tributário
indevido, é de se reconhecer o seu direito ao Crédito Compensado.
Contrariamente ao alegado, a necessidade de prova da devolução não só é disposta
na IN RFB no 900/2008, reproduzida anteriormente, como deriva de comando expresso do artigo
166 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

Em esforço na busca de provas quanto à assunção do encargo financeiro pelo
recorrente, foram examinados por este conselheiro documentos outros apresentados em conjunto
com a manifestação de inconformidade, mas não somente tratam de extratos sem assinatura dos
subscritores, e desacompanhados de qualquer explicação, como também não trazem nenhuma
prova clara da devolução perquirida.
Nesse sentido, inevitável a constatação de inexistência de certeza não apenas
quanto à higidez do crédito, mas, especialmente em relação à legitimidade do recorrente para o
pleito, no que tange à falta de contestação específica, acompanhada de provas, contra ao
principal ponto levantado pela decisão recorrida, tese fixada inclusive em ementa, para a
improcedência da manifestação de inconformidade, qual seja: a ausência de demonstração da
devolução do imposto retido ao beneficiário.
(iv) Subsidiarieamente: do necessário cancelamento da autuação em caso de
empate dos votos no julgamento deste recurso
Expõe argumentos, e solicita que, com base no art. 112 do CTN, no caso de
empate de votos no julgamento do recurso, o voto de qualidade do Presidente da Turma seja
utilizado para dar provimento ao presente Recurso Voluntário, ou, ao menos, afastada a multa.
O voto de qualidade é matéria regulada pelo Decreto no 70.235/72, § 9o do artigo
25, bem como pelo artigo 19-e da Lei 10.522/2002, de forma que a decisão sobre sua aplicação
não se encontra na esfera de competência das turmas julgadoras.
Decreto 70.235/72
§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das
câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de
qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos
contribuintes. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei 10.522/02

Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo
de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a
que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-
se favoravelmente ao contribuinte. (Incluído pela Lei no 13.988, de 2020)
Como se vê, o próprio artigo 19-e da Lei 10.522/02 tratou de dispor os casos em
que não se aplica o voto de qualidade, definindo que apenas os julgamentos de determinação e
exigência do crédito tributário se resolvem favoravelmente ao contribuinte em caso de empate,
situação não tratada no presente processo.
Face à impossibilidade legal de atendimento ao pleito, não há como se acolher o
pedido.
Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903129/2013-51

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital